Tribunal: TJMT
Processo: 1002105-92.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002105-92.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIO FRANCISCO CORONADO OLIVEIRA - CPF: 651.788.318-53 (AGRAVADO), BEATRIZ VESSONI PINTO - CPF: 301.642.968-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS DIFERIDO. OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE ETAPAS ANTERIORES DE AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo do Recorrente. Este sustenta que a decisão não considerou a possibilidade de cobrança do ICMS diferido sobre operações anteriores, especificamente relacionadas à transferência de animais entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se é legítima a cobrança do ICMS diferido sobre a transferência de animais entre estabelecimentos de titularidade do Recorrente, considerando que não houve etapas anteriores de aquisição que gerassem o imposto devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ICMS diferido, conforme o art. 580-A do RICMS/2014, aplica-se apenas quando houve etapas anteriores de aquisição da mercadoria, o que não se verifica no presente caso, pois os animais transferidos são de própria criação do autor, sem a ocorrência de aquisições anteriores que gerassem o tributo.

4. A simples remessa de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte caracteriza-se como mero transporte, o que não enseja a incidência do ICMS, conforme entendimento pacífico sobre a matéria.

5. Não se verifica a plausibilidade nas alegações do Agravante, uma vez que a transferência de animais entre propriedades de titularidade do Impetrante não configura operação sujeita ao ICMS, ainda que envolva unidades localizadas em diferentes estados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento:

(i) A cobrança do ICMS diferido é inaplicável nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte quando não houve etapas anteriores de aquisição da mercadoria.

(ii) A simples remessa de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem circulação de mercadoria, não enseja a incidência do ICMS.

(iii) A inexistência de etapas anteriores de aquisição de mercadoria impede a cobrança do ICMS diferido.

Dispositivos relevantes citados
: RICMS/2014, art. 580-A, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC no 49, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002105-92.2024.8.11.0006

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARIO FRANCISCO CORONADO OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente.

O Estado de Mato Grosso sustenta que, a decisão não considerou a possibilidade e legitimidade de cobrança do ICMS diferido, ou seja, sobre o imposto devido por operações anteriores.

Argumenta que, apesar de a operação de transferência não gerar ICMS devido ao não ocorrer circulação de mercadoria, a cobrança deve ser mantida para operações anteriores que foram postergadas, como previsto no art. 580, II-B, do RICMS/2014.

Dessa forma, requer a retratação da decisão monocrática ou o julgamento colegiado para reforma da decisão e denegação da segurança.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002105-92.2024.8.11.0006

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARIO FRANCISCO CORONADO OLIVEIRA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que, não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido impetrou o mandado de segurança de origem, alegando, em síntese, que, é pecuarista e exerce atividade econômica no Estado de Mato Grosso na propriedade rural denominada Fazenda Carandazal, Fazenda Canjiqueira, Fazenda Cambará, Fazenda Aroeira, todas vinculadas na mesma inscrição estadual de contribuintes neste estado sob n.o 13.383.223-6.

Relata, ainda, que, também é proprietário dos imóveis rurais Fazenda Pau D’alho, localizada na cidade de Echaporã/SP, sob inscrição de contribuintes no Estado de São Paulo n.o 295016444112 e CNPJ matriz 30.296.021/0001-67 e Estância Paraíso igualmente localizada na cidade de Echaporã/SP, sob inscrição de contribuintes no estado de São Paulo no 295.024.340.117 e CNPJ filial 30.296.021/0002-48 e precisa movimentar o gado entre as fazendas (Mato Grosso x São Paulo).

Alega que, embora o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade da incidência do ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte a parte requerida não teria alterado a legislação tributária, nos moldes da ADC n. 49, incidindo indevidamente o tributo de ICMS.

Menciona, ainda, que, o Estado de Mato Grosso está cobrando o ICMS interno diferido das etapas anteriores em relação aos animais nascidos na propriedade rural do Impetrante, porém, entende que, no caso não cabe a cobrança do referido imposto nos termos do art. 580-A, inciso I, §1a, do Decreto 706/2024 visto que não houve etapas anteriores que pudessem gerar o tributo.

Por isso, requereu seja a segurança concedida para que o impetrado de abstenha em definitivo de cobrear o ICMS do fato gerador da transferência interestadual como também o ICMS interno diferido das etapas anteriores sobre os animais nascidos na propriedade Fazenda Carandazal, Fazenda Canjiqueira, Fazenda Cambará, Fazenda Aroeira, na cidade de Cáceres/MT.

A segurança foi concedida nos termos acima mencionado.

Contra a sentença, insurgiu-se o Agravado, oportunidade em que, esta Relatora negou provimento ao apelo.

Novamente, insurge-se o Recorrente por meio do presente recurso; todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, quanto ao ICMS diferido, detona-se que no RICMS art. 580-A e seguintes a cobrança ocorre quando houve etapas anteriores de aquisição da mercadoria e por esse motivo o ICMS foi diferido. No entanto, consoante os documentos de comprovação da exordial resta claro que o animais transferidos é de própria criação do autor, não existindo etapas de compras para gerar o imposto.

Ademais, é pacífico o entendimento de que a simples remessa (
transferência
) de mercadorias de um estabelecimento para outro, de um mesmo proprietário, caracteriza-se como mero transporte, razão pela qual não incide o aludido imposto.

Logo, é certo que, não há incidência do ICMS nas operações de mero deslocamento de mercadorias entre propriedades de titularidade da Impetrante, ainda que localizadas em unidades distintas da Federação.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025